Tribunal: TJSP
Processo: 2200052-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200052-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIO
ARQUIOLI ADRIANI e DERLENE APARECIDA SANTESSO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, prejudicado pedido de
reconsideração, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200052-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.007 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2200052-17.2019 – SÃO PAULO.
Agravantes: Claudio Arquioli Adriani e outra.
Agravada: Banco do Brasil S.A.
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral.
Voto 24.007
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido, prejudicado pedido
de reconsideração.
1. Agrava-se de decisão que recebeu embargos à execução sem
efeito suspensivo porque ausente garantia do Juízo, já que vinculada a título
inexequível, posto que condicionada à produção do período de 2020 a 2023
(fl. 240).
Dizem-se presentes os requisitos da suspensão da execução (art.
919, § 1o, do CPC). Demais, o próprio banco indicou como garantia a
produção de eucalipto. Dessa forma, não pode o magistrado ignorar a
concordância da exequente, sob pena de ofensa à liberdade contratual das
partes. Outrossim, o vencimento do título exequendo inda não se operou. A
par disso, o laudo anexado aos embargos à execução demonstra que já fora
realizado o plantio. Pedem a antecipação da tutela recursal que indeferi (fls.
242/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200052-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.007 - (jga)
3
Os agravantes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fl.
247) e apresentaram pedido de reconsideração (fls. 249/250).
Da decisão que indeferiu efeito ativo, foi interposto agravo
interno (fls. 274/278) desprovido (fls. 297/299).
Veio resposta (fls. 261/270).
É o relatório.
2. Prejudicado pedido de reconsideração, em razão do
julgamento do mérito.
Recurso infundado. Nos termos do art. 919 do CPC, os
embargos do devedor não terão efeito suspensivo, ressalvadas as
hipóteses dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(vide § 1o do artigo citado).

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, serem preenchidos para que se possa atribuir aos embargos
à execução o efeito pretendido.

No caso, não houve comprovação, em sede de cognição
sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Afinal, os aspectos dos embargos de devedor (fls. 09/20),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200052-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.007 - (jga)
4
serão objeto de exame em sentença, sem que se possa tê-los como
relevantes, a ponto de suspender a execução. E não cabe ao Tribunal,
nesta sede, adiantar do que inda será decidido na instância de origem, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.

Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.

A respeito mutatis mutandis:
Embargos
à
execução
por
título
extrajudicial
-
Recebimento - Execução lastreada em Contrato Particular de
Confissão
de
Dívida
-
Efeito
suspensivo
-
Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do NCPC -
Necessidade da presença concomitante dos requisitos
previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que
possam ser recebidos com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente - Ausência, outrossim, de risco
de grave dano ou de difícil reparação a justificar a
concessão da suspensão requerida - Recurso do
embargante
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2201316-74.2016.8.26.0000 - Relator: Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado/TJSP - Data do julgamento: 09/12/2016) (g.n.).
Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo -
Admissibilidade - Ausência dos requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200052-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.007 - (jga)
5
concessão da tutela provisória - Inteligência do artigo 919,
§1o, do NCPC - Inexistência da comprovação, de plano,
do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar
a excepcional interrupção da execução, a despeito da
garantia do Juízo - Análise das argumentações trazidas
pelos embargantes que demanda dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso improvido, por maioria
(Agravo de Instrumento 2160882-43.2016.8.26.0000 -
Relatora: Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado/TJSP
- Data do julgamento: 24/10/2016) (g.n.).
Portanto, ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, a
decisão agravada é de ser mantida.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso prejudicado pedido de
reconsideração.

Vicentini Barroso